Tribunal: TJSP
Processo: 1070364-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Aluguéis, IPTU e contas de água de imóvel comercial locado – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência dos requeridos – Alegação de que o proprietário atual do bem teria dado quitação dos valores devidos em acordo celebrado em ação anterior – Descabimento – Termo de acordo cuja literalidade expressamente exclui essa possibilidade – Alegação de que o título

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Aluguéis, IPTU e contas de água de imóvel comercial locado – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência dos requeridos – Alegação de que o proprietário atual do bem teria dado quitação dos valores devidos em acordo celebrado em ação anterior – Descabimento – Termo de acordo cuja literalidade expressamente exclui essa possibilidade – Alegação de que o título seria ilíquido – Desnecessidade da condição – Vínculo dos requeridos para com as obrigações demonstrado pelo contrato de locação juntado – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070364-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAVA
RÁPIDO 14 BIS LTDA., LUIZ GONZAGA COSCELI e CARME SANDRA
FARIA COSCELI, são apelados ARACY COMERIAN e CRISTINE COMERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34776
APEL.No: 1070364-44.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LAVA RÁPIDO 14 BIS LTDA. E OUTROS
APDO. : ARACY COMERIAN E OUTRO
INTDO. : MÁRIO RICARDO COMERIAN
JUÍZA : GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
AÇÃO DE COBRANÇA
Aluguéis, IPTU e contas de
água de imóvel comercial locado Sentença que julgou a
ação procedente Insurgência dos requeridos Alegação
de que o proprietário atual do bem teria dado quitação dos
valores devidos em acordo celebrado em ação anterior
Descabimento
Termo de acordo cuja literalidade
expressamente exclui essa possibilidade Alegação de que
o título seria ilíquido
Desnecessidade da condição

Vínculo
dos
requeridos
para
com
as
obrigações
demonstrado pelo contrato de locação juntado Ratificação
dos fundamentos da sentença RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 323/331, que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis,
IPTU e conta de água ajuizada pelas apeladas em face dos apelantes,
condenado estas últimas “ao pagamento da quantia correspondente aos
aluguéis vencidos e acrescidos de multa de 10% prevista na cláusula 7
(fls. 39), desde 05/07/2015 até a data do trânsito em julgado da partilha
datado
de
24.11.2016
realizada
nos
autos
no
0009904-84.2013.8.26.0100, na proporção dos quinhões das autoras
(fls. 123 e certidão de fls. 200 e 201), além dos valores referentes ao
IPTU no importe de R$ 8.948,60 (fls. 42,60), bem como as despesas
com água que deixaram em aberto no momento da entrega do imóvel,
no montante de R$ 53.201,74, conforme fls. 124/134. Sobre os valores
vencidos (aluguéis e encargos), que deverão ser objeto de liquidação de
sentença, incidirão, até o efetivo pagamento, juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês e correção monetária, de acordo com o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
3
oficialmente adotado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a contar do vencimento de cada aluguel e/ou
vencimento de despesa”. Condenou as requeridas/apelantes, ainda, no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformados, apela os requeridos (fls. 338/344),
alegando, em síntese, que “no processo n.o 1043184-87.2017.8.26.0100,
da 42a Vara Cível da Capital, as partes transigiram, fls. 286/287,
oportunidade em que o locador deu quitação aos locatícios até
março/2017”, de maneiras que, se devidos os aluguéis, “estes incidem a
partir de março de 2017 e não no período declinado na inicial”.
Contudo, segundo os requeridos/apelantes, no
período inicial indicado (março de 2017), o imóvel não pertenceria mais
às autoras/apeladas, “razão pela qual não têm elas legitimidade para
cobrar os locatícios, à vista de imóvel pertencer à Mario Ricardo
Comerian, que, inclusive, foi quem firmou referido acordo judicial”.
Assim, nos termos do acordo firmado com este último, nada mais seria
devido retroativamente a março de 2017, presumindo-se quitadas nos
termos do art. 322do Código Civil.
Registra que “não está em discussão o tema da
legitimidade dos interesses condominiais dos herdeiros ANTES da
partilha. O que se discute é que por declaração de herdeiro a quem foi
aquinhoado, exclusivamente, o imóvel locado
inexistem locatícios
devidos retroativamente a março/2017. Portanto, tinha ele legitimidade
para firmar o documento de fls. 286/287 nos termos apresentados, pois
em 29.8.2017, quando firmado, era o único proprietário, desautorizando
as autoras a reivindicar outras verbas de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Asseveram, ainda, que não teria havido prova, pelas
autoras, do pagamento dos valores de consumo de água e esgoto sobre o
bem locado, e que “os documentos de fls. 61/66, de 24/02/2017, não
bastam como prova de pagamento e por isso, as autoras não estão
legitimadas a exigir dos réus” (sic). Pontuam que “é preciso que se tenha
conhecimento da dívida incontroversa e efetivamente paga para que o
locatário seja obrigado a pagá-la”, não podendo as autoras, “baseadas
em simples aviso de cobrança da concessionária de fornecimento de
água, exigir o cumprimento a cargo do inquilino, presente a controvérsia
da cobrança, a iliquidez da dívida ou quejando” (sic), “tratando-se de
obrigação propter rem, somente cabe ao dono do imóvel questioná-la
para, adiante, tornada líquida, cobrar do inquilino”. Invoca precedente
que esposaria de seu entendimento. Pugna pelo provimento do recurso,
com a improcedência da ação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 351/356, e
manifestação do interessado às fls. 357/362 e fls. 388/393.
Este apelo chegou ao Tribunal em 08.10.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 20.10.2020, com última petição
juntada em 23.10.2020 (fls. 388/406). Estudos e voto concluídos em
10.11.2020.
Breve relato.
O recurso não merece provimento.
A sentença merece ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte, pelo qual “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
5
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo é irrestritamente adotado por
este Tribunal, em observância ao princípio da razoável duração dos
processos, bem como para evitar repetições inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que estatuiu a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, IPTU
E CONTA DE ÁGUA proposta por ARACY COMERIAN e
CRISTINE COMERIAN em face de LAVA RÁPIDO 14 BIS
LTDA, LUIZ GONZAGA COSCELI e CARMEM SANDRA
FARIA COSCELI. Narram que são, respectivamente, ex-
mulher e filha de Vartan Comerian, falecido em 15/01/2013, e
que além da autora, Cristina, o Sr. Vartan tinha outro filho
com Aracy, chamado Mário Ricardo Comerian.
Informam que após o falecimento de Vartan Comerian, em
15/01/2013, foi aberto o respectivo inventário de no
0009904-84.2013.8.26.0100, na 1a Vara da Família e
Sucessões. Narra que a segunda Autora herdou um patrimônio
estimado em R$ 1.207.960,13, enquanto Mário herdou um
patrimônio estimado em R$ 1.903.764,09, embora os dois
tivessem direito aos mesmos 25% da herança.
Informa que dentre os bens herdados por Mário consta o
imóvel sito na Av. Nove de Julho, objeto da presente demanda,
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES,
2a T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 1.719.219/MG, Rel. Min Herman Benjamin, 2a
T., j. 19.04.2018. DJe 23.05.2018; entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
6
que o Sr. Vartan havia alugado para o LAVA RÁPIDO 14 BIS
LTDA desde 01/02/2006, e que Mário exigiu que contasse uma
cláusula segundo a qual, se não conseguisse cobrar do
locatário do imóvel os valores de IPTU e da SABESP em
atraso, poderia cobrar metade de tais valores de Cristine.
Ressalta que o Sr. Mário já despejou referido locatário do
imóvel, por meio do processo n. 1043184-87.2017.8.26.0100,
porém foram deixadas dívidas de IPTU de água com a
SABESP. Sustenta que quando em vida o Sr. Vartan recebia o
aluguel diretamente do locatário, porém após o seu
falecimento o locatário passou a pagar o aluguel diretamente
para a autora Aracy, o que fez até setembro/2013 e, depois
disso, parou de pagar.
Informa que antes mesmo de tentar cobrar do locatário, o Sr.
Mário acionou Cristine, buscando cobrar da mesma a metade
da dívida de IPTU do imóvel, no processo no
0001822-49.2018.8.26.0016. Alega que entrou em contato por
telefone com o Sr. Luiz Gonzaga Cosceli, sócio e fiador da
empresa locatária, que afirmou que fez um acordo com o Sr.
Mário trocando as benfeitorias realizadas no imóvel pelas
dívidas de IPTU e SABESP existentes, e que alguns meses
depois da morte do Sr. Vartan, o Sr. Mário compareceu no
imóvel e exigiu que o aluguel passasse a ser pago
integralmente para ele, razão pela qual parou de pagar para a
Sra. Aracy.
Aduz que naquele processo foi realizada audiência em que o
locatário Sr. Luiz Gonzaga Cosceli não confirmou a versão
que havia passado por telefone, afirmou que pagou os
aluguéis para a Autora Cristine e que os comprovantes de tais
pagamentos haviam sido roubados.
Requer: (i) a condenação dos Réus ao pagamento dos aluguéis
em aberto, desde 05/07/2015 (considerando o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
7
prescricional de 3 anos previsto no inciso I do pár. 3o do art.
206 do NCC) até 24/11/2016 (data do trânsito em julgado da
partilha realizada), os quais, devidamente atualizados e com
multa, nos termos do contrato, alcançam atualmente R$
59.158,25, na proporção dos quinhões à que as mesmas fazem
jus, ou seja, 75% (50% Aracy e 25% Cristine), correspondente
a R$ 44.368,68; (ii) a condenação dos Réus ao pagamento da
dívida de IPTU que deixaram em aberto no momento da
entrega do imóvel, no montante de R$ 8.948,60; (iii) a
condenação dos Réus ao pagamento da dívida de água que
deixaram em aberto no momento da entrega do imóvel, no
montante de R$ 53.201,74. Deram à causa o valor de R$
106.519,02 e trouxeram aos autos os documentos de fls.
09/141.
Decisão de fls. 142 determinou à parte autora esclarecer
quanto à titularidade do bem imóvel objeto da locação,
comprovando-se por meio da matrícula do bem e certidão de
inteiro teor do inventário, bem como esclarecer autora quanto
à existência de dois contratos de locação acostados aos autos
a fls. 15/18 e 37/41.
Manifestação da parte autora às fls. 144/148 para requerer a
juntada de Certidão Atualizada do Imóvel matriculado sob o
n. 34.768 perante o 13o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo, e informar que deve ser considerado apenas o
contrato de fls. 37/41, datado de 01/02/2006. Trouxe aos autos
os documentos de fls. 149/195.
Petição da parte autora às fls. 198/199 para requerer a
juntada da Certidão de Objeto e Pé do processo de inventário
(fls. 200/201).
Em observância à decisão de fls. 202, que determinou à parte
autora regularizar a inicial e esclarecer o que efetivamente
pretendem, as autoras se manifestaram às fls. 205/214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Regularmente citada (fls. 277/279), a parte requerida
apresentou contestação (fls. 280/283). Preliminarmente, alega
inépcia da inicial e ilegitimidade ativa. Afirma que as autoras
reconhecem que o imóvel locado é de titularidade única e
exclusiva de Mario Ricardo Comerian, o que se confirma por
meio da partilha de fls. 189/190.
Afirma que, ainda que as autoras reivindiquem verbas
locatícias anteriores à data em que o imóvel definitivamente
foi transferido em sua totalidade para Mario Ricardo
Comerian a ação não procede, uma vez que no referido termo
de
29/08/2017
locador
e
locatária
convencionaram,
restritivamente, todas as pendências de encargos acessórios e
os locatícios de março de 2017 até a data da entrega das
chaves.
Afirma ser indevida a cobrança de locatícios anteriores a
março de 2017, dada a quitação oferecida pelo locador, o qual
só ele tem legitimidade para cobrar os valores em aberto por
se tratar de único proprietário do imóvel. Sustenta que se
existissem dívidas de consumo de água, esgoto e energia ainda
pendentes
o
estabelecimento
não
estaria
em
pleno
funcionamento. Que Mario Ricardo Comerian sempre se
apresentou como herdeiro e único titular do imóvel, razão pela
qual a ele foram acertados os locatícios anteriores a março de
2017, operando-se a quitação. Requer a demanda seja julgada
extinta sem conhecimento do mérito, condenando as autoras
nas custas e em honorários advocatícios, os quais deverão ser
arbitrados no percentual mínimo de 10%. Trouxe aos autos os
documentos de fls. 284/295.
Houve réplica (fls. 300/303).
Decisão de fls. 304 determinou aos herdeiros da corré Carmen
trazerem cópias de seus documentos pessoais.
À especificação de provas (fls. 311/312), as partes requereram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
9
o julgamento antecipado da lide (fls. 315/316 e 320/322).
[...]
A ação é PROCEDENTE.
Inicialmente, entendo que não prosperam a questões
preliminares aventadas em sede de contestação.
A petição inicial preenche os requisitos exigidos nos incisos do
artigo 319 do Código de Processo Civil, bem delimitando os
exatos parâmetros do julgamento. Ademais formula a parte
demandante os pedidos certos, porquanto cuidou de descrever
os fatos que servem de fundamento ao pedido, permitindo a
perfeita compreensão da controvérsia e apresentação de
defesa, de modo que não se verifica a presença de nenhuma
das hipóteses do artigo 330, §1o, do Código de Processo Civil.
Ademais, a inépcia da inicial se dá, de acordo com o novo
Código de Processo Civil, em seu artigo 330, §1o, nas
hipóteses em que faltar pedido ou causa de pedir, se da
narração dos fatos não decorrer logicamente o direito, se o
pedido for juridicamente impossível ou se contiver pedidos
incompatíveis entre si, sendo certo que a exordial não padece
de qualquer desses vícios.
Quanto à legitimidade processual ativa, entendo que esta se
consubstanciou pelo princípio da saisine, que determina a
transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos e
testamentários (art. 1.784 do Código Civil). Nesse passo,
constata-se que aos herdeiros foi transmitida automaticamente
a locação realizada pelo Sr. Vartan, conforme se depreende do
art. 10, da Lei 8.245/1991: 'Morrendo o locador, a locação
transmite-se aos herdeiros'.
Todos os herdeiros, portanto, são locadores, respondendo
solidariamente pelo contrato locatício, segundo a inteligência
do art. 2o da Lei 8.245/1991: 'Havendo mais de um locador ou
mais de um locatário, entende-se que são solidários se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
10
contrário não se estipulou'. Em razão da responsabilidade
solidária que se estabelece entre eles, qualquer um dos
locadores pode exercer individualmente os direitos advindos
do contrato de locação. No mesmo sentido é a lição de Sylvio
Capanema de Souza:
Qualquer um dos locadores, independentemente de
autorização dos demais, poderá exigir do locatário o
aluguel e os encargos, por inteiro, sendo-lhe lícito promover,
individualmente, todas as medidas, judiciais ou extrajudiciais,
para assegurar o crédito, inclusive ajuizando a ação de despejo
por falta de pagamento ou por qualquer outro fundamento
(SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato
comentada. 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012; grifou-se).
Nos casos de herança, ocorre que, até a homologação da
partilha, o patrimônio hereditário compõe um todo indivisível,
sobre o qual os herdeiros possuem direitos de posse e de
domínio em comum, a serem regulados pelas normas do
condomínio (art. 1.791, Parágrafo único). Assim leciona Sílvio
Venosa:
Com a abertura da sucessão, o falecimento do autor da herança,
o de cujus, o patrimônio hereditário transmite-se uno aos
herdeiros. Os herdeiros mantêm-se em estado de comunhão
até que se ultime a partilha (arts. 2013 ss, antigo, art. 1.772
ss). A herança é considerada como um bem imóvel para
efeitos legais (art. 80, II, antigo, art. 44, III: o direito à
sucessão aberta). Daí, qualquer herdeiro poderá defender
ou reivindicar de terceiros a herança, parcial ou
totalmente. (...) Sem dúvida, estabelece-se um condomínio e
uma composse entre os herdeiros como decorrência da saisine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
11
e da causa da morte. Essa indivisibilidade, ou todo unitário,
como classifica mais recente Código, ocorre por força legal e
diz respeito à posse e ao domínio (In 'Direito Civil', v. VII,
sexta edição, Atlas, pp. 33/34; grifou-se).
E, pelo que consta da regulamentação legal sobre o
condomínio, no art. 1.324 do Código Civil: 'O condômino que
administrar sem oposição dos outros presume-se representante
comum'.
Não é outro o entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO. Despejo cumulado com cobrança. Alegação de
ilegitimidade processual ativa, como razão única para recorrer.
Imóvel com título dominial em nome dos genitores, já
falecidos. Princípio da saisine insculpido no art. 1784 do CCB.
Posse e propriedade foram transferidos aos herdeiros, que
passaram a exercê-la em regime de condomínio, cuja
administração compete presumivelmente ao Locador, que
administra sem oposição dos demais sucessores. RECURSO
NEGADO (Apelação 0016791-12.2012.8.26.0006, Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado, Relatora: Maria de
Lourdes Lopez Gil, Dje: 10/04/2015).
Ademais, insta consignar que o acordo apontado pela parte
requerida não implica na quitação dos valores em aberto,
conforme as cláusulas 3 e 4 do Termo de Rescisão de Contrato
de Locação com entrega de Chaves e Outras Avenças assinado
entre a requerida e o Sr. Mário, in verbis:
3. Todas as despesas como imposto predial, territorial, taxas e
seguros, despesas de consumo de energia elétrica, água,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
12
esgoto, e outras que incidam ou venham a incidir sobre o
imóvel objeto do presente instrumento, no período de vigência
do Contrato de Locação, ou seja, desde 1o de fevereiro de 2006
até a presente data, são de responsabilidade da LOCATÁRIA,
e de seus representantes legai, que se obrigam a efetuar o
pagamento ou reembolso, caso o LOCADOR tenha quitado ou
venha quitar tais débitos.
4. A LOCATÁRIA está inadimplente com relação ao
pagamento dos alugueis do referido imóvel, tendo efetuado o
último pagamento em fevereiro de 2017, no valor de R$
2.000,00. Fica, expressamente, reconhecida referida dívida
pela LOCATÁRIA podendo ser exigida pelo LOCADOR
pelas vias judiciais ou extrajudiciais.
Assim, considerando-se que a partilha foi homologada no
processo no 009904-84.2013.8.26.0100, na 1a Vara da Família
e Sucessões (fls. 194/195), as autoras fazem jus ao
recebimento dos valores e encargos locatícios na proporção
dos seus quinhões até o trânsito em julgado da sentença que
definiu que o imóvel seria de propriedade do Sr. Mário
Ricardo Comerian.
O Código de Processo Civil divide o ônus da prova pela
posição processual que a parte assume. Se no polo ativo,
compete-lhe provar apenas o fato constitutivo de seu pretenso
direito. Se no polo passivo, somente deverá provar se alegar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pelo autor.
Nesse sentido: 'O ônus da prova é regra do Juízo, isto é, de
julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença,
proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova
e dele não se desincumbiu'. No mesmo diapasão: TJSP-RT
706/667 ( in Código de Processo Civil Comentado, Nelson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
13
Nery Junior, 2a edição, Ed. RT, pág. 758 ).
Como se sabe, ônus da prova é a conduta que se espera da
parte, para que a verdade dos fatos alegados seja admitida
pelo juiz e possa ela extrair daí consequências jurídicas
pertinentes ao caso. Já que há interesse da parte em
demonstrar a veracidade dos fatos expostos, porque somente
assim pode esperar sentença favorável, ônus da prova
significa o interesse da parte em produzir a prova que lhe
traga consequências favoráveis.
Nesse sentido, tem-se que a parte autora comprovou o vínculo
obrigacional existente entre esta e a parte ré, mediante a
juntada do contrato de locação de imóvel (fls. 37/41).
Ademais, não há provas do pagamento dos aluguéis e os
acessórios da locação vencidos, especificados na inicial.
Fundando-se o pedido na falta de pagamento dos aluguéis e
encargos pelos réus e restando devidamente comprovada a
celebração de contrato de locação envolvendo as partes,
cumpria à parte ré o ônus de demonstrar o integral
adimplemento das prestações pretensamente devidas.
Contudo, tenho que não se desincumbiu a parte ré de seu
ônus, não tendo demonstrado o integral pagamento de todos
os aluguéis e encargos cobrados na inicial.
Assim, à míngua de qualquer produção de prova a provar fato
modificativo ao direito do autor, e considerando a
documentação acostada aos autos, tem-se a suficiência de
elementos aptos a revelarem a inadimplência do réu a lastrear
o quantum pelo recebimento dos valores devidos, conforme
indicados pelo autor na inicial.
Ademais, é cediço que o recibo de quitação é prova
documental de fato extintivo do direto da parte autora (artigo
320 CC), na forma da regra de julgamento do ônus da prova,
em complemento ao já salientado alhures (CPC, art. 373, inc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
14
II).
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial,
e, portanto, CONDENO a parte ré ao pagamento da quantia
correspondente aos aluguéis vencidos e acrescidos da multa
de 10% prevista na cláusula 7 (fls. 39), desde 05/07/2015 até
a data do trânsito em julgado da partilha datado de
24.11.2016
realizada
nos
autos
no
0009904-84.2013.8.26.0100, na proporção dos quinhões das
autoras (fls. 123 e certidão de fls. 200 e 201), além dos
valores referentes ao IPTU no importe de R$ 8.948,60 (fls.
42,60), bem como as despesas com água que deixaram em
aberto no momento da entrega do imóvel, no montante de R$
53.201,74 conforme fls. 124/134. Sobre os valores vencidos
(aluguéis e encargos), que deverão ser objeto de liquidação de
sentença, incidirão, até o efetivo pagamento, juros de mora de
1% (um por cento) ao mês e correção monetária, de acordo
com o índice oficialmente adotado pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar
do vencimento de cada aluguel e/ou vencimento de despesa.
Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, em
10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, §
2o).
Manifesta a clareza com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando minuciosamente
as questões, ora deduzidas em grau recursal, em nada infirmadas pelas
razões recursais.
Assim, qualquer nova consideração por esta Corte
seria uma desnecessária redundância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070364-44.2018.8.26.0100 -Voto no
15
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando
argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Não se diga ser a adoção/ratificação dos fundamentos
da sentença em Segundo Grau fruto de comodismo bem ao contrário;
o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal foi mantido após
atualização desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015,
cujas reformas primam pela maior atuação e registro do empenho
decisório do Magistrado em suas fundamentações.
Impende destacar, apenas, que as duas principais
teses defendidas pelos apelantes em seu recurso (quitação dada em
acordo feito em ação anterior e necessidade de liquidação prévia dos
valores) foram peremptoriamente rechaçadas pela sentença, o que
apenas robustece a possibilidade de ratificação de seus fundamentos.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para
20% do valor atualizado da condenação (10% em Primeira Instância e
10% nesta), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
MIGUEL BRANDI
Relator